Tribunal: STF
Processo: ARE 1523978
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 



    1. Implementados os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência (art. 40, § 19, da CF/88) desde então, independente de requerimento administrativo. 



    2. Em relação ao termo inicial do abono permanência, a jurisprudência é firme no sentido de considerá-lo como a data em que estiverem presentes os requisitos para a aposentação, sendo desnecessário o requerimento” (fl. 1, e-doc. 130).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 144).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. III do § 4º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma que, “mesmo que estivesse comprovado que o autor preenche os requisitos para a aposentadoria especial, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, tal não lhe concederia o direito ao abono de permanência. Juridicamente, inexiste abono de permanência em virtude de aposentadoria especial. Portanto, vê-se que o benefício do abono de permanência não foi previsto em razão de toda e qualquer aposentadoria do servidor, ou mesmo de toda e qualquer aposentadoria voluntária. Somente há abono de permanência em 03 (três) casos taxativamente enumerados pela Constituição e pela EC nº 41/2003” (fl. 8, e-doc. 153).



    Anota que “não houve a previsão de concessão do abono de permanência, indistintamente, em decorrência de qualquer aposentadoria voluntária. Muito embora a aposentadoria especial seja, lato sensu, hipótese de aposentadoria voluntária, não se trata de nenhuma daquelas hipóteses cujos dispositivos foram expressamente citados pela Constituição Federal e pela EC 41/03 como autorizadores do pagamento do abono. Repita-se: todos os dispositivos que preveem o direito ao abono de permanência INDICAM INEQUIVOCAMENTE qual a hipótese de aposentadoria que justifica a sua concessão. PORÉM, EM NENHUM DESSES DISPOSITIVOS HOUVE MENÇÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (fl. 9, e-doc. 153).



    Assevera que, “mesmo se considerando a conversão de período especial em comum, cuja averbação foi determinada no processo n. 5036564- 61.2012.4.04.7100, que continha apenas a obrigação de fazer, efetivamente cumprida pela Administração, não há qualquer determinação para pagamento retroativo ou de parcelas pretéritas” (fl. 10, e-doc. 153).



    Argumenta que “o que tem decidido o Supremo Tribunal Federal é apenas reconhecido o direito, a beneficiários definidos, à aposentadoria especial, não tutelando a contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física, adstringindo-se a reconhecer, no caso concreto, o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos eventualmente beneficiados” (fl. 14, e-doc. 153).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e anular/reformar o acórdão” (fl. 17, e-doc. 153).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela identificação do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 286) (e-doc. 162).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “não se pede no recurso, e nem se faz necessário, o ‘reexame da matéria fática’ – pois as provas já foram propostas, admitidas e produzidas no processo. O que se procura, destarte, é a apreciação da infringência, pelo acórdão recorrido, às normas constitucionais sobre direito à saúde. Nessa direção, e conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial, é viável a valoração das provas já produzidas e discutidas nos autos, configurando-se hipótese diversa, contudo, e que não atrai o óbice contido na mencionada Súmula nº 279/STF” (fl. 3, e-doc. 172).



    Argumenta que “a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União como se todas as teses ali suscitadas já fossem objeto de pacífica jurisprudência no âmbito desse Supremo Tribunal Federal e, pior, de jurisprudência contrária à tese recursal sustentada. Concessa maxima venia, o entendimento adotado mostra-se equivocado. Isso porque os precedentes referendados são estranhos à controvérsia por tratarem simplesmente do preenchimento dos requisitos para o aferimento do abono de permanência, bem como da não exigência de pretérito requerimento administrativo, quando o debate judicial aqui instaurado é outro” (fl. 11, e-doc. 172).



    Pede “seja conhecido e provido o presente AGRAVO, para o efeito de ser apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com a ulterior reforma do acórdão questionado” (fl. 14, e-doc. 172).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Improcedentes os argumentos da agravante em relação à alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Registro o seguinte esclarecimento constante no acórdão recorrido: “o caso em tela também não trata de conversão de tempo especial em comum no período estatutário propriamente dito, tal como aventado na contestação (ev. 38, CONT1, págs. 11-14/32), posto que as diferenças pleiteadas decorrem da implantação da decisão proferida nos autos da ação nº 5036564-61.2012.4.04.7100, que tramitou na 10ª Vara Federal de Porto Alegre, onde o requerente obteve o direito à averbação, para todos os fins, do tempo especial convertido em comum, referente ao período no qual trabalhou como professor junto à iniciativa privada” (fls. 5-6, e-doc. 130).



     Isto posto, destaco que a questão em análise refere-se ao pagamento do abono de permanência retroativamente ao período compreendido entre 21/1/2012 até julho de 2013, no qual a data inicial registra o momento em que implementados os requisitos necessários à obtenção do benefício previdenciário e, nesse ponto, o Tribunal de origem utilizou-se da fundamentação da sentença, proferida nos seguintes termos:



    “(...) Assim, o ponto central da lide diz respeito ao direito do autor em obter a retroação do período de recebimento do abono permanência, como decorrência da averbação de 476 dias de tempo especial convertido em comum, o que acarretaria que os requisitos para a aposentadoria, de acordo com o art. 2º da EC 41/2003, fossem implementados em 20/01/2012, conforme apuração de tempo de contribuição emitida pelo TRT da 4ª Região (ev. 1, OUT3). No entendimento do requerente, haveria direito ao pagamento de valores no período de 21/01/2012 até julho/2013, data em que passou a perceber dito benefício. 



    Quanto a isto, tem-se as disposições da Orientação Normativa nº 15, de 23/12/2013, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mais especificamente o art. 17, in verbis: (...).



    Tais orientações normativas a toda vista afetam aqueles servidores públicos submetidos ao regime da CLT em período anterior à edição da Lei nº 8.112/1990, prevendo a repercussão desse acréscimo de tempo para fins de aposentadoria e abono de permanência. 



    E uma vez que o tempo de serviço é condição para a aquisição de direitos e consequentes benefícios, tais como aposentadoria e abono de permanência, e, por conseguinte, influencia o cálculo dos valores devidos, tem-se que o reconhecimento do direito e a averbação implementada ensejam para a Administração a obrigação de considerar os efeitos jurídicos decorrentes.



    Considerando-se que, no caso em tela, o demandante já recebia o abono de permanência, a nova contagem de tempo implica na retroação dos pagamentos à nova data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, o que, inclusive, foi de certa forma admitido pela ré nos autos do processo administrativo nº 0007328-91.2013.5.04.0000 (ev. 1, PROCADM4, p. 9/10): (...).



    No aspecto, os documentos das fls. 03-08 indicam que foi concedido o abono de permanência ao servidor interessado a contar de 13.08.2013, nos termos do artigo 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 7º da Lei nº 10.887/2004. 



    Embora a Seção de Aposentadorias e Pensões informe às fls. 16-17 que, com a consideração do tempo especial convertido em comum (476 dias), o requerente teria implementado os requisitos para a aposentadoria em 20.01.2012, fazendo jus ao abono de permanência a contar de 21.01.2012 (cálculo de Apuração de Tempo de Contribuição à fl. 21), entendo que não cabe o pagamento de valores retroativos pela via administrativa (período de janeiro de 2012 até julho de 2013). (...) (grifei)



    Portanto, da análise do trecho acima transcrito, é possível afirmar que, caso o autor não percebesse o abono permanência, tal seria implementado e pago desde a data postulada nos autos até sua efetiva aposentadoria, razão pela qual não há que se falar em inexistência do direito à implementação de forma retroativa e respectivo pagamento de diferenças de abono de permanência” (fls. 6-8, e-doc. 130, grifos no original).



    Rever o entendimento expresso no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional interpretada (Lei n. 8.213/1991 e Orientação Normativa n. 15/2013 do Ministério do Planejamento) e o reexame do conjunto probatório, procedimentos incompatíveis com o recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 888. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. Quanto ao abono de permanência dos servidores públicos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 9.954.408-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI- Tema 888), fixou a seguinte tese: ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).’ 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.496.308-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DEVIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.683-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.4.2022).



    9. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408 (Tema 888), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”: 



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 954.408-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.4.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA (TEMA 888). 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 790.033-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 954.408-RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.361-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.10.2016).



    É de se anotar que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora